Tribunal: TJSP
Processo: 2283994-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Reserva de honorários advocatícios de sucumbência em favor de patronos renunciantes. Admissibilidade. Ausência de litígio entre advogados e outorgante. Hipótese em que a banca atuou por quase treze anos, na fase de conhecimento e no curso do cumprimento de sentença. Art. 24, §1o, do Estatuto da OAB. Jurisprudência do STJ que condiciona a execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Reserva de honorários advocatícios de sucumbência em favor de patronos renunciantes. Admissibilidade. Ausência de litígio entre advogados e outorgante. Hipótese em que a banca atuou por quase treze anos, na fase de conhecimento e no curso do cumprimento de sentença. Art. 24, §1o, do Estatuto da OAB. Jurisprudência do STJ que condiciona a execução nos próprios autos à inexistência de dissenso entre as partes. Requisito verificado. Decisão reformada. Recurso provido.